Tribunal: STF
Processo: AI 128098
Classe: AI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. INSTRUMENTO ÚNICO.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDENCIA DE PRECEDENTE DA CORTE
(ARV. N. 15.528), EMBORA DIGA ELE RESPEITO A HIPÓTESE DE ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA EM AUTOS PROPRIOS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A
DECISÃO QUE NÃO INDEFERIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL A SER FEITO NO TRIBUNAL A QUO.
SE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE ENQUADRAVA NOS INCISOS I A X DO
ARTIGO 325 DO RISTF, NÃO MERECE CENSURA O DESPACHO QUE, NA ORIGEM,
APENAS MANDOU PROCESSAR A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE, NESTES TERMOS, DO AGRAVO DEDUZIDO CONTRA TAL DECISÃO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO DO RECORRENTE, CUJA IMPUGNAÇÃO PERMANECE -
PROTEGIDA PELA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA - E SERÁ OBJETO DE EXAME
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM QUE SE TRANSFORMOU, 'IPSO
IURE', O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA INVOCAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA ARV 15.528, EM FACE DA INVIABILIDADE DO AGRAVO NA ESPÉCIE.
DESPACHOS NO MESMO SENTIDO EM CASOS ANALOGOS.
AGRG DESPROVIDO.